Tribunal: TJDFT
Processo: 0742446-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742446-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANIA RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar o prosseguimento da superpreferência constitucional, intime-se COM URGÊNCIA a credora VANIA RESENDE para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos presentes autos documento de identificação no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento. Publique-se em nome do escritório RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.354. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac